Tribunal: TJSP
Processo: 2220020-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Honorários advocatícios. Cabimento. Litigiosidade verificada. Jurisprudência. Necessária fixação por equidade, sob pena de disfuncionalidade do sistema. Precedentes. Inaplicabilidade do Tema 1076 do C. STJ. Distinguishing realizado. RECURSO PROVIDO EM PARTE.